Tribunal: STF
Processo: HC 255815
Classe: HC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-07
Data de publicação: 2025-05-07

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus. Roubo. Compatibilidade do regime semiaberto com a prisão preventiva. Não exaurimento da instância antecedente. Não se conhece de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática de Ministro de Tribunal Superior. Precedentes. Negativa de seguimento. 



    Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de Carlos Adan dos Santos contra decisão monocrática do Relator do HC 999.036/BA do Superior Tribunal de Justiça, que indeferiu liminarmente o writ (evento 11).



    O Paciente foi condenado à pena definitiva de 4 anos e 1 mês de reclusão, em regime inicial semiaberto, pela prática do delito de roubo (art. 157 do Código Penal), tendo sido negado o direito de recorrer em liberdade (evento 8).



    No presente writ, a Defesa alega incompatibilidade do regime prisional fixado na sentença (semiaberto) com a manutenção da prisão preventiva do paciente. Ressalta que o juízo de primeira instância reconheceu a detração do tempo de prisão provisória, de modo que “a pena remanescente fica abaixo de 4 anos impondo o regime inicial aberto e não o semiaberto, já que ausente motivação da escolha do regime mais gravoso”. Aduz ausência dos requisitos autorizadores da prisão preventiva. Requer, em medida liminar e no mérito, o afastamento da prisão preventiva do réu, sem prejuízo da aplicação de medidas cautelares diversas. Sucessivamente pleiteia a concessão da ordem para “determinar que o SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA conheça da impetração HC 999.036/BA, Rel. Ministro Sebastião Reis Júnior, julgando o seu mérito como entender de direito”.



    É o relatório. Decido.



    Colho do ato apontado como coator (evento 11):



    “(...)



    Os autos vieram a mim conclusos por prevenção do HC n. 993.867/BA e RHC n. 210.767/BA. 



     Ocorre que inexiste o alegado constrangimento.



    Inicialmente, nota-se que, no acórdão impugnado, não há manifestação da Corte estadual em relação ao pedido de modificação do regime inicial de cumprimento de pena em razão da detração penal. Isso inviabiliza a análise da questão por este Tribunal Superior, em razão do nítido intento de supressão de instância.



    Quanto ao mais, tem-se que as instâncias ordinárias decidiram de acordo com os precedentes dos Tribunais Superiores.



    No caso, nota-se que o Tribunal a quo convalidou a manutenção da segregação cautelar mantida na sentença, entendendo-a corretamente motivada, sob os seguintes fundamentos (fls. 28/30 – grifo nosso):



    [...]



    No caso concreto, vê-se que o Magistrado a quo entendeu pela necessidade de manutenção do decreto constritivo para garantia da aplicação da lei penal e garantia da ordem pública, evidenciada pelo modus operandi. (Ação Penal n.º 8000473-12.2025.8.05.0274, id. 494309689).



    Vale gizar que a Corte Superior possui o entendimento de que, na hipótese do paciente permanecer preso durante toda a instrução criminal, a manutenção da sua custódia cautelar pela sentença condenatória dispensa fundamentação exaustiva, ex vi:



    [...]



    Não há também o que se falar em incompatibilidade da manutenção do decreto preventivo com o regime semiaberto, estabelecido na sentença condenatória. Nessa direção, aduz a pacífica jurisprudência do STJ:



    [...]



    Registre-se que os fundamentos do decreto preventivo do Paciente já foram objeto de writ anterior, 8000373-06.2025.8.05.0000, o qual foi distribuído e julgado por esta Segunda Câmara Criminal – Segunda Turma, que, à unanimidade, conheceu e denegou a ordem. 



    Assim, resta escorreita a manutenção da prisão provisória sentenciada, visto ilógico permitir que o Réu, preso preventivamente durante toda a instrução criminal, aguarde em liberdade o trânsito em julgado da causa, justamente quando corroborada a precípua fundamentação cautelar.



    [...]



    Dessa forma, é compatível a imposição do regime semiaberto e a manutenção da prisão provisória. 



    [...] 



    Em consulta ao PJe 1.º grau, verifica-se que o Juízo de origem acolheu parcialmente os embargos de declaração para fazer integrar a sentença, o disposto no § 2º do art. 387 do CPP, determinando a expedição de Guia de Cumprimento de Pena provisória, constando o período de prisão cautelar a ser levada em consideração para o cumprimento da pena fixada (Ação Penal n.º 8000473-12.2025.8.05.0274, id. 494429765) e expedida Guia de execução provisória juntada aos autos da Ação Penal n.º 8000473- 12.2025.8.05.0274, id. 495240325. 



    Portanto, o Magistrado acolheu o pedido de detração, mas não determinou se esta ensejaria a alteração do regime de pena fixado de semiaberto para aberto. Nesse contexto, resta inviável a apreciação desta matéria pela via estreita do habeas corpus, vez que demanda exame do material probatório produzido ao longo da instrução processual. 



    Por fim, registra-se que consta nos autos de 1.º grau a interposição de recurso de apelação, próprio para apreciação da matéria (Ação Penal n.º 8000473- 12.2025.8.05.0274, id. 495280988). 



    Assim, sendo plenamente compatível a sentença condenatória que impõe o regime semiaberto com a manutenção da prisão preventiva devidamente fundamentada, não há o que se falar em revogação de prisão com ou sem aplicação de cautelares diversas.



    Como se vê, o periculum libertatis do paciente foi evidenciado pelas instâncias ordinárias. Sem contar que a legalidade do decreto prisional já foi por mim analisada no julgamento do RHC n. 210.767/BA.



     Com efeito, a manutenção da custódia cautelar ganha reforço com a prolação da sentença condenatória que não concede ao agente que ficou preso durante toda a instrução processual o direito de recorrer em liberdade, por subsistirem as circunstâncias que justificaram a decretação da prisão preventiva (AgRg no RHC n. 169.970/TO, Ministro João Otávio de Noronha, Quinta Turma, DJe 30/9/2022 e AgRg no RHC n. 193.394/MT, Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, DJe de 15/5/2024).



    Além disso, a sentença condenatória, ao negar ao paciente o direito de recorrer em liberdade, se encontra em consonância com a pacífica jurisprudência desta Corte, firmada no sentido de não haver incompatibilidade entre a manutenção da prisão cautelar e a fixação do regime semiaberto para o inicial cumprimento de pena, devendo, no entanto, ser compatibilizada a prisão cautelar do Apenado com as regras próprias desse regime (RHC n. 134.443/GO, Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe 18/12/2020) – (AgRg no RHC n. 167.177/GO, Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe 31/8/2022). 



    Por fim, eventuais condições pessoais favoráveis do paciente não têm o condão de, por si sós, garantir a revogação da prisão preventiva. Há nos autos elementos hábeis a recomendar a manutenção da custódia preventiva, não se mostrando suficientes, para o caso em análise, as medidas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal.



    Em face do exposto, indefiro liminarmente a inicial.”



    Há óbice ao conhecimento do presente writ, uma vez não esgotada a jurisdição do Tribunal Superior antecedente. O ato impugnado é decisão monocrática e não o resultado de julgamento colegiado. 



    O exaurimento da instância no Tribunal Superior é condição para instaurar a competência desta Suprema Corte com base nos artigos 102, I, ‘i’, e 102, II, ‘a’, da Constituição Federal. Nesse sentido, a jurisprudência desta Suprema Corte afirma que “Não se inaugura a competência deste Supremo nas hipóteses em que não esgotada a jurisdição antecedente, visto que tal proceder acarretaria indevida supressão de instância, dado o cabimento de agravo regimental” (HC 234.766-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 05.02.2024); “A não interposição de agravo regimental no Superior Tribunal de Justiça ou a ausência da análise da decisão monocrática pelo Colegiado daquela Corte impedem o conhecimento do habeas corpus pelo Supremo Tribunal Federal, pois, do contrário, permitiria ao jurisdicionado a escolha do Tribunal para conhecer e julgar a sua causa, o que configuraria evidente abuso do direito de recorrer.” (HC 235.743-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 14.02.2024).



    Na mesma linha: HC 235.631-ED, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 14.02.2024; HC 233.763-AgR, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 13.12.2023; HC 235.584-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 09.02.2024; HC 232.665-AgR, Rel. min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 26.10.2023; HC 233.620-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 09.01.2024; HC 234.766-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 05.02.2024; HC 228.740-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 228.740-AgR; HC 221.482-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 01.12.2022; HC 230.493-AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 09.01.2024; HC 225.698-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 27.4.2023; HC 218.742-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 20.9.2022.



    Na esteira da orientação do Ministro Celso de Mello, ‘[e]sta Suprema Corte (...) compreende que a cognoscibilidade da ação de “habeas corpus” supõe, em contexto idêntico ao de que ora se cuida, a existência de decisão colegiada da Corte Superior apontada como coatora, situação inocorrente na espécie’ (HC 183.035/CE).



    O caso concreto não autoriza superação desse entendimento, porquanto não identificadas situações excepcionais de flagrante ilegalidade ou de teratologia constatáveis de plano, ou, ainda, de decisão manifestamente contrária à jurisprudência desta Suprema Corte.



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, RISTF). 



    Publique-se.



    Brasília, 7 de maio de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente